Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600353-57.2020.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
04/12/2023
Número: 0600353-57.2020.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 18/07/2023
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600353-
57.2020.6.16.0059 que, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
julgou desaprovadas as contas dos candidatos não eleitos ao cargo de prefeito, Fernando Faria de
Lara, e da sua vice, Regina Celia Cabral Rodrigues, referente às Eleições Municipais de 2020, e
determinou o recolhimento dos valores de R$ 27.858,65 (vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e
oito reais e sessenta e cinco centavos) e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalizando o valor de
R$ 42.858,65 (quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos),
ao Tesouro Nacional, devendo os candidatos, de forma solidária, efetuá-los no prazo de até 05
(três) dias a contar do trânsito em julgado, e, posteriormente, com o recolhimento, dentro do
mesmo prazo, proceder à juntada do comprovante de recolhimento aos autos, sob pena de
cobrança judicial, integrada pela sentença que conheceu dos embargos opostos e acolho-os, de
forma parcial, com efeitos infringentes, para o fim de afastar o recolhimento de R$ 15.100,00
(quinze mil e cem reais) ao Tesouro Nacional, mantendo-se, contudo, a sentença incólume nos
demais pontos já fixados (Prestação de contas de campanha de candidato não eleito ao cargo de
prefeito, Fernando Faria de Lara, e da sua vice, Regina Celia Cabral Rodrigues, pelo partido
Podemos - PODE, referente à Eleição Municipal de 2020, em Rolândia/PR, julgadas desaprovadas,
tendo em vista a falta de entrega dos extratos bancários obrigatórios de forma completa, relativos
às contas de campanha abertas (06 contas abertas - ID n. 82716067), em desrespeito ao inciso II,
alínea "a", do art. 53 da Resolução referida, o que, por si só, gera ressalvas, tendo em vista que
impede a análise por completa da movimentação financeira; verificou-se a falta de apresentação
dos documentos obrigatórios relativos à contratação dos seguintes prestadores de serviços: Edna
De Oliveira Silva, Daiane Franciele, Ana Carolina De Souza, Mayara Candido De Oliveira, Bruno
Cezar Polido, Leticia De Sales Alves, Julia Gomes Silva, Douglas Polastri Alexandre, Lianora De
Souza Maximiano, Robson Oliveira Neves Da Silva, Abne Santos Da Silva, Bruna Regina De Liberto
Dos Santos, Lúcia De Fátima Batista Lavor (fornecimento de alimentação) eJucélia Rodrigues Do
Nascimento (serviços de tradução), em desrespeito ao §12, do art. 35, da Resolução de regência).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FERNANDO FARIA DE LARA PREFEITO
(RECORRENTE)
AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES (ADVOGADO)
FERNANDO FARIA DE LARA (RECORRENTE)
AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES (ADVOGADO)
REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES (RECORRENTE)
AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43776283
04/12/2023
14:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.912

RECURSO ELEITORAL 0600353-57.2020.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO FARIA DE LARA PREFEITO
ADVOGADO: AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES - OAB/PR68357
RECORRENTE: FERNANDO FARIA DE LARA
ADVOGADO: AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES - OAB/PR68357
RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES - OAB/PR68357
RECORRENTE: REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES
ADVOGADO: AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES - OAB/PR68357
RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FEFC E DO FP. GASTOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS.
DOCUMENTOS INCOMPLETOS. FALTA DE ASSINATURA DO
PRESTADOR NOS CONTRATOS. IRREGULARIDADE MANTIDA.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. GASTOS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DOCUMENTOS
EM SEDE RECURSAL. COMPROVAÇÃO DO GASTO. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL AFASTADO. CONTAS DESAPROVADAS.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, diante da incidência dos efeitos da preclusão. Precedentes.

1.1. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
excepcionalmente para fins de, eventualmente, afastar-se o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa
da União.
Num. 43776283 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. Nos termos do artigo 35, § 12 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, as
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas, bem como da justificativa do preço
contratado.

2.2. A ausência de assinatura do prestador no contrato de prestação de
serviços não se trata de falha meramente formal, na medida em que impede a
correta comprovação dos gastos realizados com recursos públicos.
Precedente.

2.3. Apresentados documentos em sede recursal aptos tão somente a afastar
o recolhimento de valores despendidos com serviços advocatícios, mantida a
determinação em relação aos gastos com demais prestadores de serviços, na
forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/11/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Fernando
Faria de Lara e por Regina Celia Cabral Rodrigues, candidatos ao cargo de Prefeito e
de Vice-Prefeita, respectivamente, nas Eleições de 2020, as quais foram julgadas
desaprovadas pelo Juízo da 059ª Zona Eleitoral de Rolândia, em razão da ausência de
apresentação dos extratos bancários de forma completa, da falta de apresentação de
documentos obrigatórios relativos à contratação de prestadores de serviços, do registro
equivocado em relação a doação financeira e do recebimento de quatro doações
financeiras sem a devida identificação do doador originário. Ainda, foi determinado o
recolhimento de R$ 42.858,65 ao Tesouro Nacional (ID 43657622).

Em face da decisão foram opostos embargos de declaração (ID 43657629),
os quais foram parcialmente acolhidos pelo juízo de origem, para o fim de afastar o
recolhimento de R$ 15.100,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-se a sentença pela
desaprovação das contas, em razão da ausência de documentos obrigatórios relativos à
Num. 43776283 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35

contratação de prestadores de serviços, com determinação de recolhimento de R$
27.758,65 ao Tesouro Nacional (ID 43657650).

Foi interposto recurso eleitoral, aduzindo os recorrentes que (ID 43657657):
a) sobre a irregularidade referente a prestação de serviços advocatícios, junta nesta
oportunidade os comprovantes de depósitos e os extratos da conta da advogada, a fim de
demonstrar que os valores são coincidentes com os constantes dos recibos apresentados
e com os dispostos nos contratos; b) a Resolução do TSE não exige que a despesa seja
comprovada por nota fiscal ou outro documento, bastando a apresentação de recibo; c)
acerca dos prestadores de serviços, em todos os casos foram apresentados os recibos de
pagamento pelos fornecedores, bem como os contratos assinados; d) a ausência de
assinatura do contratante nos contratos é falha meramente formal; e) juntamente com os
embargos declaratórios foram apresentados os extratos bancários referentes às contas
eleitorais, nos quais constam as despesas colacionadas nos autos, sendo possível aferir
os pagamentos realizados aos prestadores de serviços; f) no tocante à empresa
Marketing Digital houve a comprovação do gasto por meio do extrato bancário, bem como
pelos demais documentos apresentados; g) não houve má-fé dos prestadores, tampouco
que os erros apontados são relevantes ao ponto de gerar a desaprovação das contas. Ao
final, requerem o provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a
sentença a quo e julgar as contas aprovadas com ressalvas ou, subsidiariamente, afastar
a devolução de valores ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, tendo em vista que as
irregularidades constatadas são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a
desaprovação das contas (ID 43683365).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II. Apresentação de documentos em sede recursal:

De início, importante consignar que os prestadores trouxeram aos autos, em
sede recursal, os seguintes documentos (ID 43657658 e seguintes): a) extratos bancários
da conta da advogada contratada e da conta destinada à movimentação de recursos do
FEFC de campanha dos prestadores; b) contrato de prestação de serviços advocatícios; e
c) recibos.

O Código Eleitoral, em seu artigo 266, refere-se à juntada de documentos
novos nos seguintes termos:
Num. 43776283 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35

Art. 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição
devidamente fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o
entender o recorrente, de novos documentos.

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, no artigo 435, autoriza a
juntada, a qualquer tempo, de documentos novos:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos
articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Deste modo, o artigo 266 do Código Eleitoral e o artigo 435 do Código de
Processo Civil preveem a possibilidade de juntada de documentos novos a qualquer
tempo, considerando-se como tais aqueles que a parte não tinha acesso no momento
adequado e oportuno ou que passaram a existir apenas no curso do processo, o que não
se vê no presente caso.

No caso posto, nenhum dos documentos apresentados pode ser tido como
novo, sendo todos preexistentes, bem como que os recorrentes tiveram oportunidade de
juntá-los aos autos em momento anterior ao recurso, inclusive quando da oposição dos
embargos de declaração.

O contrato de prestação de serviços firmado com a representante legal, os
recibos de pagamento a ela realizados e os extratos bancários eram todos existentes
quando da primeira intimação, realizada para manifestação acerca do parecer de
diligências, tendo sido oportunizado novamente às partes o saneamento da irregularidade
quando da intimação do parecer conclusivo. Mais do que isso, houve a juntada de
documentos em sede de embargos de declaração, tendo a parte se mantido inerte quanto
a mencionados documentos agora apresentados.

Todavia, esta Corte Regional possui entendimento no sentido de se conhecer
de documentos apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando
destinados a afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar
o enriquecimento sem causa da União.

Cita-se o seguinte julgado desta Corte:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
C O N H E C I M E N T O E X C L U S I V A M E N T E P A R A A F A S T A R A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
Num. 43776283 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35

extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as despesas
pagas com recurso do FEFC não é suficiente para assegurar que os valores
foram efetivamente destinados aos fornecedores que os emitiram, o que
compromete significativamente a confiabilidade das contas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para aprovar com
ressalvas as contas prestadas, mantendo-se a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RE nº 0600841-77.2020.6.16.0199, rel. Des. Cláudia Cristina
Cristofani, DJE 22/02/2022)

Dessa forma, a documentação apresentada será conhecida exclusivamente
para o fim de, eventualmente, se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

III. Na espécie, conforme relatado, as contas dos recorrentes, referentes ao
pleito de 2020, foram julgadas pelo Juízo de origem como desaprovadas em razão da
falta de apresentação de documentos obrigatórios relativos à contratação de prestadores
de serviços. Ainda, foi determinado o recolhimento de R$ 27.758,65 ao Tesouro Nacional
(ID 43657622).

Em suas razões, os recorrentes aduzem que os gastos realizados com
serviços advocatícios estão devidamente demonstrados e, para corroborar o alegado,
juntam nesta oportunidade os comprovantes de depósitos e os extratos da conta da
advogada, a fim de evidenciar que os valores são coincidentes com os constantes dos
recibos apresentados e com os dispostos nos contratos. Ainda, alegam que a Resolução
do TSE não exige que a despesa seja comprovada por nota fiscal ou outro documento,
bastando a apresentação de recibo, sendo que foram apresentados todos os recibos de
pagamento pelos fornecedores, bem como os contratos assinados. Afiançam, além disso,
que a ausência de assinatura do contratante nos contratos é falha meramente formal. No
que se refere à empresa Marketing Digital, alegam que houve a comprovação do gasto
por meio do extrato bancário, bem como pelos demais documentos apresentados. Por
fim, asseveram que não houve má-fé, tampouco que os erros apontados são relevantes
ao ponto de gerar a desaprovação das contas.

Sobre a realização e gastos com prestadores de serviços, o artigo 35, VI da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelece o seguinte:

Num. 43776283 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

Por sua vez, o artigo 53, II, “c”, da mesma Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução do TSE,
a correta utilização de valores oriundos do FEFC e do FP deve ser comprovada por meio
de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou
Num. 43776283 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Passa-se à análise individualizada dos gastos realizados com prestadores de
serviços:

a) Despesas com pessoal:

Constou no parecer conclusivo de primeiro grau que foram identificadas
irregularidades nos gastos com pessoal, em afronta ao contido nos artigos 35, § 12, 38, I,
53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.6607/2019 do TSE, quais sejam:

A sentença recorrida, por sua vez, indicou que os instrumentos contratuais
apresentados pelos prestadores, ora recorrentes, não foram devidamente assinados
pelos contratantes e, ainda, foram apresentados sem data de formalização, impedindo,
deste modo, a aferição do início da prestação dos serviços, os dias trabalhados e o valor
resultante para o devido pagamento da despesa, com exceção da “contratada LIANORA
DE SOUZA MAXIMIANO e ABNE SANTOS DA SILVA, que estão com o contrato
assinado, mas, para a primeira, verifica-se do exame do contrato que ela trabalhou 4
(quatro) dias (diferença entre a data de início e a data do término do contrato), resultando,
portanto, de acordo com o estipulado no contrato, o valor de R$ 200,00 (duzentos) a
receber. Todavia, no recibo (ID n. 82716114) e no relatório de despesas efetuadas (ID n.
82716086 – pág. 10) juntados aos autos pelo candidato, constata-se o pagamento
efetuado a ela no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), recursos esses de origem
do FEFC. Já em relação à segunda prestadora, verifica-se que o contrato está assinado,
mas não há a comprovação do pagamento efetuado por meio das formas legais exigidas,
o qual foi realizado com recurso do FEFC (82716117). Aliás, todos os prestadores de
serviços contratados na modalidade gastos com pessoal não tiveram a comprovação do
seu pagamento realizado na forma legal exigida, apesar de ter sido solicitado por duas
vezes ao candidato, que permaneceu inerte”.

Deste modo, houve a determinação de recolhimento do montante irregular ao
Tesouro Nacional, da seguinte forma: a) R$ 11.340,00 referentes a gastos realizados com
recursos do Fundo Partidário; e b) R$ 1.210,00 referentes a gastos realizados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados quanto ao
ponto, como se vê (ID 43657650):

“(...)

Após o exame da nova documentação apresentada, reconsidero a devolução
do valor de R$ 100,00 (cem reais) da despesa com o prestador ELIETE
TIROLO BOTELHO – PUBLICIDADE E PROPAGANDA ME, uma vez que,
Num. 43776283 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35

neste momento, é possível verificar a nota fiscal relativa a essa despesa,
tornando-a regular (Id. 117204972).

Além disso, reconsidero também a devolução dos valores anteriormente
reconhecidos como RONI, referentes a quatro cheques doados ao candidato
nos valores de R$ R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) cada
um, que totalizam o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), uma vez que
por meio da nova documentação apresentada foi possível verificar os
doadores originários, bem como a licitude dessas fontes doadoras (Id.
117205762, 117205763, 117205764 e 117205765).

(...)

Já em relação às demais devoluções determinadas na sentença, mantenho-
as, haja vista que os novos documentos apresentados não comprovam a
regularidade daqueles gastos, de forma a permanecer a obrigação da
devolução dos valores ao Tesouro Nacional.”. (grifei)

O artigo 26, VII da Lei das Eleições, afiança que são considerados gastos
eleitorais a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.

Rodrigo Lopez Zílio ensina que a atividade de militância e mobilização de rua
pode ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja
um catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação. (Direito Eleitoral,
6ª ed. cap. 23).

A Resolução nº 23.607/2019 do TSE, além da comprovação de gastos com
FEFC e FP por documento idôneo previsto no supracitado artigo 60, determina em seu
artigo 35, § 12 que “As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado”.

Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar
uma dissimulada compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação
de contas para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor
fiscalizatório, mormente quando utilizadas verbas públicas em campanha.

Esta Corte já decidiu que para comprovação de gastos com pessoal é
necessária a apresentação dos seguintes documentos: identificação da transferência
bancária, recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral e contrato de
prestação de serviços que contenha a identificação do prestador, os locais de trabalho, as
horas trabalhadas, bem como a especificação das atividades executadas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA
A DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE
Num. 43776283 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35

DESPESA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. PERCENTUAL
DIMINUTO. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO FEFC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA
DESPESA INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL
PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA IRREGULAR EM PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO
PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC – OBRIGAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

(...)

3.4. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação de recibos simples de
pagamento de despesa com pessoal realizados em espécie, sem o devido
trânsito pelo conta bancária e ausentes nos extratos eletrônicos, em
percentual de 60% do montante das despesas realizadas com recursos do
FEFC, impõe a desaprovação das contas, mormente quando utilizados
recursos públicos nos pagamento.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Relator(a) Des.
Jose Rodrigo Sade, Data 23/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A
RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E
NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
Num. 43776283 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35

especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Data 08/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DESVIO DE FINALIDADE. AQUISIÇÃO. OBJETO. FINALIDADE
ELEITORAL. NÃO DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIA. RECURSOS.
FEFC. DOCUMENTOS. VÍNCULO. AUSENTES. IRREGULARIDADES.
TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. PRESTAÇÃO PARCIAL.
REGISTRO PRESTAÇÃO FINAL. NÃO SUPERAÇÃO. DESAPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
INVIABILIDADE. INFRAÇÃO. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. VALOR
ABSOLUTO. NÃO DIMINUTO. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL.

(...)

3 – Configura irregularidade a transferência de recursos do FEFC a pessoas
supostamente contratadas para prestar serviços à campanha quando na
prestação de contas não constam elementos aptos a comprovar o vínculo
entre a campanha e o destinatário da verba, tais como contratos de prestação
de serviços e locação de imóveis.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data
13/07/2023)

No caso sob análise, ainda que tenham sido apresentados os instrumentos
contratuais referentes às despesas com pessoal e os respectivos recibos, como bem
pontuado na sentença recorrida, os contratos não foram devidamente assinados pelos
contratantes, ora recorrentes, e foram apresentados sem a data de formalização,
impedindo a aferição do início da prestação dos serviços, os dias trabalhados e o valor
resultante para o devido pagamento da despesa.

Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja
comprovado o pagamento ao destinatário e apresentado o contrato de prestação de
serviços, este deve conter o detalhamento do serviço prestado, como bem se observa:
Num. 43776283 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE
CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60,
AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO
FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo
105, Data 02/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A
RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E
NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
Num. 43776283 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35

especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 08/12/2022)

Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento no sentido de
que a falta de assinatura dos contratantes não é falha meramente formal, na medida em
que impede a correta comprovação dos gastos realizados com recursos públicos. Nesse
sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO. USO IRREGULAR DO FEFC.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, aprovaram–se com ressalvas as contas de
campanha do agravante, que concorreu ao cargo de deputado federal no
pleito de 2018, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
uma vez que as falhas corresponderam a 0,36% do total de gastos realizados
pelo candidato com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, mantendo–se, contudo, o recolhimento do valor de R$ 5.000,00
ao Erário.

2. Na hipótese, nos termos da moldura fática do aresto a quo, permaneceram
as seguintes irregularidades na utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha: a) locação de veículos, no valor de R$
3.500,00, ante a ausência de assinatura do candidato no contrato; b)
despesas contratadas com motorista, no valor de R$ 1.500,00, tendo em vista
a falta de habilitação do prestador de serviço.

3. É inequívoco que as referidas quantias se referem a recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha aplicados de forma irregular, o que
torna obrigatório o seu recolhimento, conforme disposto no art. 82, § 1º, da
Res.–TSE 23.553/2017. Precedentes.

4. Ao contrário do que se alega, as falhas não são meramente formais, pois
acarretam a falta de comprovação de gastos realizados com recursos
públicos, devendo ser mantido o recolhimento dos valores ao Erário.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
Num. 43776283 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060136171, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
171, Data 02/09/2022)

Dessa forma, tendo em vista que a especificação dos documentos
apresentados pelos prestadores é incompleta, não contemplando todos os dados
expressamente exigidos pela legislação eleitoral e, considerando que o seu pagamento
foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha e
do Fundo Partidário, é cogente a devolução de R$ 12.550,00 ao Tesouro Nacional, na
forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, sendo, deste modo, o
desprovimento do recurso medida que se impõe, no ponto.

b) Gastos com serviços advocatícios:

O parecer técnico de origem indicou que foram identificados gastos com
serviços advocatícios, no montante de R$ 10.053,95, os quais foram pagos com recursos
do FEFC (R$ 748,65), do Fundo Partidário (R$ 9.060,00) e com outros recursos (R$
245,30), sem a apresentação dos documentos hábeis a comprovar a regularidade das
despesas. Veja-se (ID 43657612):

Diante do exposto, o juízo a quo apreendeu que as despesas referentes a
prestação de serviços advocatícios, no montante de R$ 10.053,95 não ficaram
comprovadas, determinando, deste modo, o recolhimento de R$ 9.808,65 ao Tesouro
Nacional, porque pagas com recursos públicos, como bem se observa (ID 43657622):

“(...)

De igual forma, no tocante às despesas com consultoria, assessoria e
pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de
serviços advocatícios, também, encontram-se não comprovadas nos autos,
uma vez que não há contrato entre as partes e nem os respectivos
comprovantes dos pagamentos realizados em favor desses serviços,
ressalvado apenas o gasto de R$ 245,30 (duzentos e quarenta e cinco reais e
trinta centavos) do valor total, uma vez que, apesar de irregular, foi pago com
recursos de origem privado, tornando-os não restituíveis aos cofres públicos.

Então, excluído o valor pago com recurso privado, os demais pagamentos
efetuados com recursos públicos, no total de R$ 9.808,65 (nove mil,
oitocentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), deverão ser devolvidos
ao Tesouro Nacional.

(...)”

Num. 43776283 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados no ponto,
como se vê (ID 43657650):

“(...)

No que se refere ao contrato de prestação de serviços advocatícios agora
apresentado nos embargos (Id. 117205008), não há como admiti-lo como
única prova para afastar a irregularidade reconhecida nesse gasto eleitoral,
uma vez que ele é formado unilateralmente pela parte prestadora de contas
e, também, porque no contrato não há a previsão da forma de pagamento (se
à vista ou parcelado, bem como sem especificar as datas para tais
pagamentos), ou mesmo consequência em caso de inadimplemento.

Outro ponto que chama atenção em relação a esses gastos, é que eles foram
efetuados após a data da eleição ocorrida em 15/11/2020 (valor de R$ 148,65
– cento e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos – pagos na data
de 14/12/2020, R$ 9.060,00 - nove mil e sessenta reais –, e R$ 600,00 –
seiscentos reais, ambos, pagos na data de 23/11/2020).

Observa-se ainda que no contrato apresentado em sede de embargos (Id.
117205008), em especial atenção a sua cláusula segunda, consta como o
valor avençado entre as partes de R$ 9.808,65 (nove mil, oitocentos e oito
reais e sessenta e cinco centavos), que é o valor exatamente reconhecido
como irregular na sentença, para o qual se determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional.

Todavia, conforme a análise descrita na sentença embargada, também houve
o pagamento de R$ 245,30 (duzentos e quarenta e cinco reais e trinta
centavos) relativo aos serviços advocatícios, que foram excluídos da
determinação de devolução ao Tesouro Nacional por terem sido custeados
com recursos privados, o que denota desencontro, não batimento dos
valores, sem explicação para a não previsão desse valor no contrato agora
apresentado, ressaltando-se, ainda, que esse valor foi pago na data de
14/12/2020 (um dia antes do prazo final para entrega da prestação de
contas).

Ainda que assim não fosse, a legislação eleitoral exige, principalmente,
quando for utilizado recursos públicos para o pagamento da despesa, a
conjugação entre outros meios de comprovação do gasto eleitoral, não
bastando apenas um elemento isolado a comprovar a regularidade da
contratação e o pagamento.

A propósito, frisa-se que os referidos gastos com serviços advocatícios não
ficaram comprovados pelos extratos eletrônicos enviados à Justiça Eleitoral, e
nem pelos extratos oficiais do banco agora apresentados pelo embargante,
uma vez que não consta nos extratos como beneficiário dos aludidos
pagamentos o prestador de serviços advocatícios contratado que está
indicado na prestação de contas (há ausência de contraparte nos extratos
bancários).

Num. 43776283 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35

Ademais, tal gasto poderia ainda ter sido comprovado por meio dos
pagamentos previstos no art. 38 da Resolução regulamentadora, o que
também restou prejudicado, tendo em vista que não há nos autos
comprovante de transferência eletrônica, cópia de cheque nominal cruzado
ou a sua microfilmagem, a fim demonstrar o efetivo pagamento a esse
prestador de serviços, de modo que se impõe a permanência da devolução
dos recursos oriundos do FEFC utilizados na quitação da citada despesa ao
Tesouro Nacional, na forma da fundamentação exarada na sentença
embargada.”. (grifei)

Dessa forma, foi mantida a sentença pela desaprovação das contas, com
determinação de recolhimento de R$ 9.808,65 ao Tesouro Nacional.

No caso, denota-se que houve o registro na presente prestação de contas
dos gastos realizados com prestação de serviços advocatícios, no valor de R$ 10.053,95,
cuja contratada seria a advogada Dra. Amábili Florencio Celino Borges.

Os recorrentes juntaram aos autos, em sede de embargos de declaração, o
contrato de prestação de serviços firmado com a referida advogada, em valor inferior ao
declarado (R$ 9.808,65), bem como os extratos bancários das contas de campanha (ID’s
43657628 e seguintes). Ocorre que, nos extratos juntados naquela oportunidade não
consta a contraparte dos pagamentos realizados, de modo que não foi possível, naquele
momento processual, aferir a destinação da verba pública.

Em sede recursal os recorrentes apresentaram os mesmos extratos
bancários anteriormente apresentados e, para além, o extrato bancário da conta da
advogada contratada, a fim de que seja realizado o batimento dos valores repassados à
título de serviços advocatícios.

Conforme exposto no item II - Apresentação de documentos em sede recursal
-, os documentos apresentados extemporaneamente servirão, excepcionalmente, para
eventualmente afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, a
fim de se evitar o enriquecimento sem causa da União.

De uma análise de todos os documentos trazidos aos autos, tem-se o
seguinte:

1. No ID 43657639 (e novamente no ID 43657659) foi juntado o contrato de
prestação de serviços advocatícios, no valor de R$ 9.808,65;

2. No ID 43657660 foi juntado um recibo no valor de R$ 9.060,00 e no ID
43657661 outro no valor de R$ 600,00, ambos datados de 19/11/2020;

3. No extrato da conta bancária da advogada (ID 43657658), nº 56525-35,
constam dois depósitos realizados no dia 23/11/2020, nos valores de R$ 9.060,00 e de
R$ 600,00, e outros dois depósitos realizados no dia 14/12/2020, nos valores de R$
245,30 e R$ 148,65:

Num. 43776283 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35

4. No extrato da conta bancária destinada à movimentação de recursos do
FEFC (nº 671924), de titularidade do candidato ao cargo de Prefeito (ID 43657509),
consta a compensação do cheque nº 850023, no valor de R$ 148,65, na conta bancária
de nº 56525-35 (de titularidade da advogada), em 14/12/2020;

5. No extrato bancário da conta destinada à movimentação de recursos do
FEFC (nº 671657), de titularidade da candidata ao cargo de Vice-Prefeita, (ID 43657511),
consta a compensação do cheque nº 850017, no valor de R$ 600,00, na conta bancária
de nº 56525-35 (de titularidade da advogada), em 23/11/2020:

6. No extrato da conta bancária destinada à movimentação de “outros
recursos” (nº 671908), de titularidade do candidato ao cargo de Prefeito (ID 43657508)
consta a compensação do cheque nº 850015, no valor de R$ 245,30, na conta bancária
nº 56525-35 (de titularidade da advogada), em 14/12/2020:

7. No extrato da conta bancária destinada à movimentação de recursos do
Fundo Partidário (nº 671649), de titularidade da candidata ao cargo de Vice-Prefeita (ID
43657512) consta a compensação do cheque nº 850012, no valor de R$ 9.060,00, na
conta bancária nº 56525-35 (de titularidade da advogada), em 23/11/2020:

Deste modo, ainda que persistam algumas impropriedades, realizando-se o
batimento entre todos os documentos apresentados, tem-se que restaram efetivamente
comprovados todos os gastos realizados com serviços advocatícios, no valor de R$
10.053,95, de modo que o provimento parcial do recurso, para o fim, tão-somente, de
afastar o recolhimento de R$ 9.808,65 ao Tesouro Nacional, é medida que se impõe,
mantendo-se, todavia, a desaprovação das contas.

c) Outras despesas com recursos do FEFC:

O parecer conclusivo, emitido em primeiro grau, indicou irregularidade nas
despesas realizadas com o fornecedor PUBLIC MUSIC MARKETING DIGITAL LTDA., no
valor de R$ 2.000,00; com a fornecedora ELIETE TIROLO BOTELHO – PUBLICIDADE E
PROPAGANDA ME, no total de R$ 100,00; com a fornecedora LÚCIA DE FÁTIMA
BATISTA LAVOR, no montante de R$ 4.000,00 (R$ 3.000,00 com recursos públicos e R$
1.000,00 com recursos privados); e de R$ 400,00 com a fornecedora JUCÉLIA
RODRIGUES DO NASCIMENTO.

O Juízo a quo ponderou o seguinte em sua decisão (ID 43657622):
Num. 43776283 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35

“(...) em relação a outros dois prestadores de serviços, a PUBLIC MUSIC
MARKENTING DIGITAL LTDA e ELIETE TIROLO BOTELHO –
PUBLICIDADE E PROPAGANDA ME, na modalidade de gasto de produção
de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral (XV do art. 35),
verifica-se, em relação ao primeiro, nos autos apenas um cheque nominal no
valor de R 2.000,00 (dois mil reais), despesa sem contrato firmado ou Nota
Fiscal emitida, ou, ainda, outro documento idôneo de contratação
(comprovante de entrega do material), que pudesse demostrar a regularidade
do serviço contratado, e, em relação ao segundo, apenas o lançamento do
gasto de R$ 100,00 (cem reais) sem qualquer outra documentação nos autos,
impondo, dessa maneira, a ambos, também, o reconhecimento de
irregularidade nos gastos efetivados, os quais foram pagos com os recursos
do FEFC.

(...)

Ademais, também, encontra-se equivocado o registro da despesa com
pessoal em nome de LÚCIA DE FÁTIMA BATISTA LAVOR, o qual deveria ter
sido anotado como gastos com alimentação de pessoal (limite de gastos com
alimentação em 10% do total contratado – inciso I do art. 42), uma vez que tal
prestadora de serviços forneceu marmitas ao candidato-prestador das contas,
conforme se constata por meio dos recibos juntados aos autos no ID n.
82716096 e 82716103.

A respeito desse prestador de serviços, anota-se que há uma despesa paga
com recurso privados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) sem qualquer
documentação correspondente, mas, em relação a ela fica sem a
obrigatoriedade de devolução do valor aos cofres públicos em razão do tipo
de recurso utilizado para este pagamento (origem privada), remanescendo,
portanto, a devolução dos R$ 3.000,00 (três mil reais) pagos com recursos
públicos, haja vista a exposição supra que reconheceu este gasto como
irregular.

De igual modo, acrescenta-se também o lançamento equivocado à
prestadora de serviços JUCÉLIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, o qual
deveria ter sido anotado como gastos com produção de programas de rádio,
televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita (X do art.
35), uma vez que tal prestadora de serviços forneceu serviços de tradução
mídia/vídeo em libras para a propaganda eleitoral do candidato, conforme se
constata por meio do recibo juntado aos autos no ID n. 82716108.

Quanto a esse prestador de serviços, registra-se também a necessidade da
devolução do recurso utilizado para o seu pagamento no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais), conforme as razões supramencionadas para os gastos
com despesas com pessoal, tendo em vista que os recursos utilizados para
esse pagamento são de origem pública.

(...)”

Num. 43776283 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35

Assim, houve a determinação de recolhimento de R$ 5.500,00 ao Tesouro
Nacional, da seguinte forma:

Houve a oposição de embargos de declaração, os quais foram parcialmente
acolhidos no ponto, para afastar a necessidade de recolhimento de R$ 100,00 ao Tesouro
Nacional, referente aos gastos realizados com ELIETE TIROLO botelho, como bem se
observa (ID 43657650):

“(...)

Após o exame da nova documentação apresentada, reconsidero a devolução
do valor de R$ 100,00 (cem reais) da despesa com o prestador ELIETE
TIROLO BOTELHO – PUBLICIDADE E PROPAGANDA ME, uma vez que,
neste momento, é possível verificar a nota fiscal relativa a essa despesa,
tornando-a regular (Id. 117204972).

(...)”

Dessa forma, restou consignado o recolhimento de R$ 5.400,00 ao Tesouro
Nacional, porque atinentes a gastos realizados com recursos públicos sem a devida
comprovação.

Em suas razões recursais, os recorrentes aduzem que o simples fato de ter
constado no extrato bancário a compensação de um cheque no valor de R$ 2.000,00 ao
fornecedor PUBLIC MUSIC MARKETING DIGITAL LTDA. seria suficiente para afastar a
irregularidade. Acerca das demais irregularidades, afirmou que foram apresentados os
documentos correspondentes.

De uma análise dos autos, constata-se o seguinte:

1. Com relação aos gastos realizados com o fornecedor PUBLIC MUSIC
MARKETING DIGITAL LTDA., no montante de R$ 2.000,00, tem-se que foi juntada aos
autos apenas uma cópia do cheque nº 850013, da conta bancária nº 871924 (FEFC),
emitido em 19/10/2020, no valor correspondente (ID 43657547):

Importante salientar que não houve a apresentação de recibo, nota fiscal,
contrato de prestação de serviços ou outro documento idôneo capaz de comprovar a
regularidade da despesa.

Ademais, em consulta ao extrato da conta bancária nº 871924 (FEFC), extrai-
se que houve a compensação do referido cheque, constando como contraparte terceira
pessoa - JULIO CESAR BIGOLI LOPES -, disponível no site do TSE (
Num. 43776283 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/78255/1600012
38062/extratos), como bem se observa:

Dessa forma, não é possível vincular o gasto realizado com verba pública ao
suposto fornecedor, de modo que remanesce a irregularidade.

2. Em relação às despesas realizadas com a fornecedora LÚCIA DE FÁTIMA
BATISTA LAVOR, no valor de R$ 3.000,00, houve a juntada de recibos, acostados aos
ID’s 43657551 e 43657558.

Analisando-se mencionados ID’s, denota-se que houve a juntada do mesmo
recibo de nº 005, datado de 03/11/2020, qual seja:

Frisa-se que não houve a apresentação de contrato de prestação de serviços
e recibo referente à totalidade do gasto, tendo sido juntado o mesmo recibo por duas
vezes. E, para além, analisando-se o extrato da conta bancária destinada à
movimentação de recursos do FEFC, não é possível localizar o registro da despesa.

3. Por fim, com relação aos gastos com a fornecedora JUCÉLIA
RODRIGUES DO NASCIMENTO, no montante de R$ 400,00, tem-se que houve a
juntada de um recibo, conforme se vê (ID 43657563):

Ocorre que, apesar da juntada do recibo, não foi apresentado o contrato de
prestação de serviços, e do extrato da conta bancária do FEFC observa-se que não
c
o
n
s
t
a

a

c o n t r a p a r t e

(
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/78255/1600012
38062/extratos):

Portanto, referida despesa também restou sem comprovação.

Tendo em vista que o pagamento das despesas foi realizado com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, mister a devolução de R$
5.400,00 ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019
TSE, sendo, deste modo, o desprovimento do recurso medida que se impõe, no ponto.

Deste modo, mister o provimento parcial do recurso, para o fim de afastar a
determinação de recolhimento de R$ 9.808,65 ao Tesouro Nacional, mantendo-se a
desaprovação das contas e a determinação de devolução de R$ 17.950,00 à União, nos
Num. 43776283 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35

termos do artigo 79, § 1º da Resolução nº 23.607/20119 do TSE.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por
Fernando Faria de Lara e por Regina Celia Cabral Rodrigues e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para o fim de afastar o recolhimento de R$ 9.808,65 ao Tesouro Nacional,
mantendo-se a desaprovação das contas e a determinação de devolução de R$
17.950,00 à União, nos termos do artigo 79, § 1º da Resolução nº 23.607/20119 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600353-57.2020.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ -
RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ELEICAO
2020 FERNANDO FARIA DE LARA PREFEITO, FERNANDO FARIA DE LARA, ELEICAO 2020
REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES VICE-PREFEITO, REGINA CELIA CABRAL
RODRIGUES - Advogado dos RECORRENTES: AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES -
PR68357 - RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023

Num. 43776283 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414243405800000042733794
Número do documento: 23120414243405800000042733794
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:31:35